Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701531-20.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SERGIO MURILO DOMINGUES JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar acerca da petição do apelado de Id 70595966, na qual este busca a auto-composição mesmo após o julgamento da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora